Tribunal: TJDFT
Processo: 0713606-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713606-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 205 AGRAVADO: PAULO DE OLIVEIRA DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 205 contra decisão (ID 189627391) da 16a Vara de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de PAULO DE OLIVEIRA DUARTE, indeferiu a realização de pesquisa por meio do sistema SNIPER. Em suas razões (ID 57555567), alega que:1) o agravado efetuou vários saques na conta corrente do Condomínio sem justificativa no valor total de R$ 130.122,00 e R$ 15.410,04 para compras pessoais e não recolheu o FGTS dos funcionários; 2) suas contas foram reprovadas em uma assembleia geral extraordinária; 3) o agravado foi condenado a pagar o valor de R$ 150.156,49 atualizado pelo INPC a contar das respectivos movimentações e débitos contábeis e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; 4) iniciado o cumprimento de sentença, não foram localizados bens nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD; 5) o “sistema SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que busca viabilizar a investigação patrimonial por servidores dos tribunais integrados à plataforma digital do poder judiciário possuindo verdadeiro potencial para aumentar significativamente a possibilidade de recuperação de crédito nas Execuções e Cumprimentos de Sentenças”. Requer o provimento do recurso para que seja deferida a pesquisa pelo sistema SNIPER. Preparo recolhido (ID 57555569). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requer efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator